Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703840-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO em desfavor de LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE GOMES, ante a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos com Pedidos de Tutela Antecipada de no 0726503-47.2020.8.07.0001. Consta nos autos Certidão (ID 23113371) a informação de possível prevenção com recurso anterior (AI 0737453-21.2020.8.07.0000), referente aos mesmos autos do presente recurso, foi distribuído à 1a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Rômulo de Araujo Mendes. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator em relação ao recurso anterior, de acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Rômulo de Araujo Mendes ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 18:00:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador